Tribunal: TJES
Processo: 0000200-78.2020.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000200-78.2020.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR SPERANDIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME FUNDADA EM CIÚMES E SENTIMENTO DE POSSE. IDONEIDADE. AJUSTE DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E DA AGRAVANTE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado (motivo fútil e feminicídio) para o crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, do Código Penal), no contexto de violência doméstica, bem como manteve condenação por porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), fixando a pena total em 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Consta que o réu, inconformado com o término do relacionamento e movido por ciúmes, agrediu sua ex-companheira com coronhadas e efetuou disparo de arma de fogo que atingiu a vítima, causando lesão grave. A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação de frações mais benéficas na dosimetria, a detração penal e a fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é idônea a valoração negativa do vetor dos motivos do crime com fundamento em ciúmes do réu em relação à vítima; (ii) estabelecer o critério adequado para a exasperação da pena-base quando presente apenas uma circunstância judicial desfavorável; (iii) determinar a fração aplicável à agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal; e (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento da detração penal e alteração do regime inicial nesta fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa dos motivos do crime mostra-se idônea quando baseada em ciúmes e sentimento de posse do agente em relação à vítima, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta em crimes praticados no contexto de violência de gênero.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, devendo, contudo, a elevação observar critérios proporcionais e devidamente fundamentados.

5. Na ausência de fundamentação concreta para majoração superior, aplica-se o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima quando apenas um vetor judicial é negativo.

6. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal deve ser aplicada, em regra, na fração de 1/6, salvo justificativa específica para fração diversa.

7. A detração penal, consistente no abatimento do tempo de prisão cautelar da pena aplicada, compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Lei de Execução Penal, não sendo apta, no caso, a alterar o regime inicial fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os ciúmes e o sentimento de posse do agente em relação à vítima constituem motivação idônea para a valoração negativa dos motivos do crime na dosimetria da pena em delitos de violência doméstica.

2. A exasperação da pena-base, quando presente apenas uma circunstância judicial desfavorável, pode observar o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, na ausência de fundamentação concreta para fração superior.

3. A fração de 1/6 constitui parâmetro usual para aplicação de agravante, salvo motivação específica para adoção de percentual diverso.

4. A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§2º e 3º, 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, e 129, §1º, I. CPP, art. 387, §2º. Lei 10.826/03, art. 14. Lei de Execução Penal, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.498.452/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJe 14.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.142.197/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.10.2022, DJe 24.10.2022; STJ, AgRg no HC 894.960/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30.08.2024; STJ, REsp 2.086.897/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025; TJES, ApCrim 0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 31.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000200-78.2020.8.08.0043

APELANTE: GILMAR SPERANDIO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

GILMAR SPERANDIO
,

em face da r. Sentença de ID 14294492 que, nos autos da Ação Penal Pública, desclassificou a imputação pelo crime art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e VI (feminicídio) c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro; e artigo 14 da Lei 10826/03 para os crimes do art. 129, §1º, inciso I, c/c 61, II, “f”, do Código Penal e do art. 14 da Lei 10826/03 c/c artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, tendo sido fixada a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto.

Em suas razões, ao ID 14917430, o apelante requer
(i)
a análise da pena-base quanto ao delito do art. 129, §11º, inciso I, c/c 61, II, “f”, do Código Penal para fixá-la no mínimo legal ou “
aplicar o entendimento do STJ de 1/6 sobre a pena-base ou de 1/8 sobre o intervalo das penas
”; (
i
i
) aplicar 1/6 (um sexto) para a agravante do art. 61, II, 'f', do CP; e
(iii)
a detração da pena;
(i
v
)
a fixação de regime inicial aberto.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 16257463, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16420667, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/04 do ID 14294183) o que se segue:

“Revelam os autos do Inquérito Policial que servem de base a presente que, no dia 06 de agosto de 2020, por volta das 20h14min, na Rua Niterói, centro deste município, mediante uso de arma de fogo e em evidente animus necandi, os denunciado GILMAR SPERANDIO, atentou contra a vida da vítima ROSELI DOS SANTOS CALIXTO desferindo contra ela 01 (um) disparo de arma de fogo, apreendida conforme Auto de Apreensão n'04.3.21666/2020 (fl. 14).

Infere-se . dos autos que a vítima e denunciado mantiveram um relacionamento por cerca de 20 (vinte) anos, do qual tiveram 03 (três) filhos, todos menores. No entanto, devido aos vários episódios de agressões físicas e ameaças sofridas, ROSELI separou-se do denunciado.

Ocorre que, mesmo separados, a vítima continuava indo a casa do denunciado, para cuidar dos filhos, mas retornava para a casa de seus pais, onde passou a morar após a separação e ajudava a cuidar de seu pai doente.

No dia dos fatos, a vítima estava em sua residência, quando Gilmar chegou para buscar comida para um dos filhos e passou a conversar com ROSELI, que ficou com medo da forma em que ele se portava.

Em seguida, GILMAR chamou a filha, QUEZIA, para o exterior da residência. Preocupada com a situação, ROSELI foi atrás dos dois, ocasião em que o denunciado agarrou ROSELI pelos cabelos, sacou a arma e deu duas coronhadas em sua cabeça, momento em que a vítima começou a gritar por socorro.

Ato contínuo, a mãe de ROSELI tentou conter o denunciado e a vítima correu para um dos quartos da residência, onde o pai dela travou a porta com um banco para que GILMAR não entrasse. No entanto, após chutar a porta, o denunciado adentrou o quarto, empurrou o pai da vítima e agarrou ROSELI pelo pescoço, encostando o revólver em sua cabeça.

Para se defender, ROSELI se debatia muito, o que dificultou a ação pretendida por GILMAR. Outrossim, na tentativa de salvar a filha, a mãe da vítima mordeu a costela do denunciado, fazendo com que ele soltasse o pescoço da vítima. Nesse momento ROSELI caiu no chão e GILMAR efetuou o disparo que atingiu a axila esquerda da vítima.

Infere-se dos autos que a ação do denunciado se deu por motivo fútil, vez que atentou contra a vida de sua ex companheira por ciúmes, em especial porque ela não permitiu o acesso dele ao seu celular. Além disso, consta que o delito não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, haja vista que a vítima e sua mãe lutaram para impedi-lo e ROSELI foi imediatamente socorrida e levada ao hospital local, sendo, após, transferida para o Hospital São Lucas, em Vitória.

Registra-se também que o tiro efetuado contra a vítima evidencia o inquestionável “animus necandi" do denunciado GILMAR SPERANBIO, eis que se valeu de meio desproporcional e desnecessário, de forma que, se a vítima o estivesse se debatendo e sua mãe não tivesse intervindo, o disparo teria sido letal.

Conforme as declarações dos autos, o denunciado GILMAR possui um histórico de agressividade contra a vítima ROSELI que a amedronta, tanto e ela passou a residir com os seus pais, frequentando a casa de GILMAR apenas para cuidar dos filhos, realizando os afazeres domésticos e retornando para a residência dos pais.[...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, houve a desclassificação da imputação pelo crime art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e VI (feminicídio) c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro; e artigo 14 da Lei 10826/03 para os crimes do art. 129, §1º, inciso I, c/c 61, II, “f”, do Código Penal e do art. 14 da Lei 10826/03 c/c artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

O apelante pleiteia a fixação da pena-base do crime de lesão corporal no mínimo legal. Acosto a fundamentação empregada pelo magistrado, a ver:

A) DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE

Passo à análise das circunstâncias judiciais relacionadas no artigo 59 do Código Penal: culpabilidade é normal; antecedentes imaculados; conduta social não avaliada; personalidade do homem comum;
os
motivos
são desfavoráveis ao réu, uma vez que a conduta do réu foi decorrente de ciúmes
; as circunstâncias são normais à prática do crime; consequências extrapenais inexistentes; o comportamento da vítima não contribuiu para o crime.

Considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Não há atenuantes a serem reconhecidas. Com relação às agravantes, incide a do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses.

Não há causas especiais de diminuição ou de aumento de pena a serem reconhecidas, motivo pelo qual torno a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O único vetor desvalorado é dos motivos do crime, cuja fundamentação se pautou nos ciúmes que o réu sentia da vítima. Tal argumento é reiteradamente considerado idôneo pela jurisprudência do STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DE VETORES. CULPABILIDADE. MULTIPLICIDADE DE CONDUTAS QUE TIPIFICAM O CRIME. RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAR A CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. MOTIVOS DO CRIME. CIÚMES. ESTRUTURA DE DOMINAÇÃO MASCULINA. VALIDADE. CONSEQUÊNCIAS. TRAUMAS PSICOLÓGICOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que não admitiu Recurso Especial. O Recurso Especial questiona a negativação das vetoriais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime na dosimetria da pena. 2. O recorrente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, combinado com o art. 71 do Código Penal, por descumprir medidas protetivas de urgência, com atos como telefonar e enviar mensagens à vítima, além de procurá-la em sua residência. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a negativação das vetoriais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, e se houve violação ao princípio do bis in idem na dosimetria da pena. III. Razões de decidir 4. A negativação do vetor da culpabilidade foi considerada inadequada, pois as instâncias ordinárias utilizaram a multiplicidade de condutas criminosas tanto para modular a culpabilidade quanto para reconhecer o crime continuado, configurando bis in idem. Essa dupla valoração da multiplicidade de ações criminosas, ora para modular a culpabilidade, ora para assentar o crime continuado, concretiza violação à vedação ao bis in idem e merece ser reparada por essa Corte de Justiça. 5.
Os motivos do crime, baseados em ciúmes e sentimento de posse, foram considerados de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, justificando a exasperação da pena-base. De fato, os ciúmes e o sentimento de posse pela não aceitação do fim do relacionamento, são de especial reprovabilidade em crimes de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, não havendo que se falar de elemento ínsito ao crime de descumprimento de medida protetiva.
6. As consequências do crime, traduzidas em medo e sensação de vulnerabilidade da vítima, foram consideradas elementos válidos para dosar a pena, por representarem abalos e traumas psicológicos. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para excluir a negativação do vetor da culpabilidade e redimensionar a pena do recorrente. (
STJ; AREsp 2.498.452; Proc. 2023/0358972-9; CE; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 04/02/2025; DJE 14/02/2025
) - destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICIDIO SIMPLES. PENA-BASE. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 3. O fato de o agravante ter chamado a vítima para caçar em tom amistoso, ocultando o desígnio de matá-la, justifica a valoração negativa da culpabilidade, pois agiu com deslealdade, à traição. Igualmente,
não há ilegalidade na valoração negativa dos motivos do crime, por ter sido o delito praticado em razão de ciúmes que o réu nutria pela vítima.
4. Os fundamentos utilizados pelo Magistrado de 1º grau, ratificado pelo Tribunal a quo, demonstram, sim, uma maior reprovabilidade da conduta, constituindo motivação apta a ensejar a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, não estando a merecer reforma o acórdão recorrido. Vale ressaltar que a traição e o ciúmes não serviram para qualificar o crime imputado ao agravante - pronunciado e condenado por homicídio simples. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ; AgRg-AREsp 2.142.197; Proc. 2022/0171882-9; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/10/2022; DJE 24/10/2022
) – destaquei

Subsidiariamente, a defesa requer que seja aplicado “
o entendimento do STJ de 1/6 sobre a pena-base ou de 1/8 sobre o intervalo das penas
”. Entendo que tal insurgência merece prosperar, visto que “
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta
” STJ; AgRg-HC 894.960 2024/0068062-8/SC; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJe: 30/08/2024). No caso em questão não se verificou fundamentação concreta para aplicação de outro parâmetro, ao que utilizo o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas.

Na segunda fase, a defesa requer a aplicação da agravante no patamar de 1/6 (um sexto), verifico que o pleito deve ser atendido, visto que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fração de 1/6 deve ser aplicada para cada agravante, salvo justificativa concreta para fração diversa
” (STJ - REsp: 2086897 PR 2023/0256939-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

Passo a dosar a pena do

art. 129, §1º, I, do CP.

A pena-base fixada na primeira fase permanece em
1 (um)
ano e 6 (seis) meses
de reclusão
.

Na segunda fase, a pena intermediária é reconduzida ao patamar de
1 (um)
ano e 9 (nove) meses
de reclusão
.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem valoradas na terceira fase, ao que a pena intermediária é tornada definitiva.

Procedo ao concurso material de crimes, ao que cumulo as penas dosadas, resultando em

3 (três) anos e
9 (nove) meses
de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP, nos termos do art. 33, §3º, do CP, haja vista a constatação de circunstância judicial negativa. Considerando que a motivação para a fixação do regime é a discricionariedade motivada do magistrado, possível diminuição de pena pela via da detração não teria o ensejo de provocar uma alteração de regime. Portanto, tal pedido deve ser endereçado ao juízo da execução
, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)

III – decidir sobre: (...)

c) detração e remição da pena;

N
esse sentido,
entende
est
a Câmara
:

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, considerando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes foram aferidas como desfavoráveis. 2. Não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 3.
O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração em favor do apelante, que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução
. (
TJES, ApCrim
nº
0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. W
illian Silva
,
Segunda Câmara Criminal
, J. 31.08.2023
) -
destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do art. 129, §1º, I, do CP para
1 (um)
ano e 9 (nove) meses
de reclusão
, mantendo o regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR

Acompanho o e. Relator para
dar parcial provimento ao Recurso
.

É como voto.